Tribunal: TCU
Processo: 021.842/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 065/2021 - Contratação de serviços de EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES PATOLÓGICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos, visando atender as necessidades do (s) seguinte (s) Órgão (s): HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE - HETCG/PB.

Inteiro teor:
Acórdão 4255/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 65/2021, conduzido pela Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba para contratação de empresa especializada em realização de exames anatomopatológicos - biópsias, visando a atender as necessidades do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande - HETCG/PB. Considerando a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), que concluiu: i) não existência de risco, materialidade e relevância nos fatos noticiados que justifiquem a atuação deste Tribunal; ii) pesquisa realizada no Portal de Compras do Governo Federal mostrou que os preços praticados no pregão, de R$ 50,00 a R$ 57,99 por exame, estão compatíveis com aquisições similares de outros entes públicos realizadas no exercício de 2021; logo, eventual débito seria apenas fração dos recursos federais aplicados na execução contratual (R$ 234.999,24), ou seja, provavelmente inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012; iii) as falhas relacionadas à falta de publicação, de pesquisa de preços, de parecer jurídico, de adjudicação e de homologação não se confirmaram. considerando o encerramento do Contrato 78/2021, resultante do pregão objeto da representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal e nos arts. 103 e 106 da Resolução-TCU 259/2014, na forma dos arts. 143, III, 169, III, e 250, I, do RITCU e de acordo com o parecer da unidade técnica emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la prejudicada ante a ausência dos requisitos de risco, materialidade e relevância; comunicar o teor desta deliberação e da instrução de peça 8 ao representante e à Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba; arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 021.842/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.